Tribunal: TJDFT
Processo: 0703771-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703771-41.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO VILLAGES ALVORADA AGRAVADO: LUCIO SCARTEZINI LOPES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida pelo condomínio réu, ora agravante, consistente em determinar que o agravado desfaça as obras por ele realizadas e efetue o reparo no asfalto, sob pena de aplicação de multa diária. O agravante afirma que, quando do ajuizamento da ação em comento, o autor/agravado requereu a antecipação da tutela para que o condomínio agravante fosse compelido a fechar o escoamento de água da manilha pela rede pluvial da rua acima do seu imóvel, o que foi indeferido pelo Juízo de Primeiro Grau. Informa que o requerimento de antecipação da tutela formulado pelo agravado foi indeferido três vezes pelo Poder Judiciário. Mesmo assim, o agravado resolveu por conta própria ignorar as determinações judicias e efetuou obra no local que causou impedimento da passagem da água das chuvas. Alega que: a obra impactou a vida dos demais condôminos; toda a rua em frente à residência do agravado está inundada; imóveis vizinhos estão inundando com o impedimento da passagem plena das águas pluviais. Assegura que o agravado realizou uma obra sem qualquer autorização judicial que ocasionou transtorno para a coletividade. Destaca que o impedimento da captação das águas pluviais de forma correta está ocasionando rompimento do asfalto. Lembra que será realizada uma perícia técnica, mas que a situação do local já não é a mesma de quando o agravado reclamou seus direitos, pois houve mudança na captação da rede pluvial, o que causará prejuízos na inspeção a ser realizada. Sustenta que o entendimento de que as obras foram realizadas pelo agravado somente dentro de seu terreno está equivocado, pois, na verdade, foram realizadas também do lado de fora, na parte comum do condomínio. Conclui que o presente agravo de instrumento merece provimento, e que é necessária a retirada da obstrução das águas pluviais o mais breve possível, pois os demais moradores estão sofrendo prejuízos enormes com as enxurradas que ocorrem no local. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal. No mérito, pleiteia o provimento do recurso. Preparo efetuado. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Na espécie, não se observa a presença dos requisitos. Na origem, o agravado ajuizou Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos em que alega possuir imóvel no condomínio agravante. Afirma que, pela conduta omissiva dos réus, até a presente data não houve a execução do projeto de escoamento das águas pluviais. Argumenta que o condomínio agravante realizou obra insuficiente para resolver o problema no imóvel do autor/agravado, uma vez que colocou manilha sem o correspondente aumento da vazão, incapaz de captar as intensas águas de chuva provenientes da rua e das casas vizinhas. Informa que essa situação vem causando sucessivos alagamentos. Requereu tutela de urgência de natureza antecipada para que os réus/agravados efetuassem elaboração e execução do projeto de captação e tratamento das águas pluviais no imóvel do autor e nas áreas comuns em frente ao imóvel, o que foi indeferido pelo Juízo de Primeiro Grau. Em sua contestação, o agravante não nega a ocorrência de alagamentos frequentes no local, e defende que a demanda merece a realização de uma análise técnica mais aprofundada. O Juízo de Primeiro Grau determinou a realização de prova pericial, mas, antes da execução da perícia, o condomínio agravante apresentou petição na qual afirma que o agravado realizou uma obra sem autorização judicial que está a impedir o escoamento das águas pluviais, a ocasionar alagamentos e a trazer transtornos para a coletividade. Em uma análise perfunctória, os argumentos do agravante, no sentido de atribuir os alagamentos e demais problemas à obra efetuada pelo agravado, não restaram comprovados. A questão sobre a realização de obras de contenção de águas pluviais é objeto de discussão no condomínio desde o ano 2004. Assim, os inconvenientes decorrentes de falhas na rede de captação de águas pluviais do local, dentre os quais se destacam os reiterados alagamentos, são antigos. Nesse sentido, não se mostra plausível, ao menos neste momento processual, a afirmação de que todos os transtornos ali existentes foram provocados por ação exclusiva do agravado. O deferimento do pedido de tutela de urgência está condicionado à demonstração da presença de elementos informadores suficientes que dispensem a normal dilação probatória, o que não se vislumbra, em sede de cognição sumária, no presente caso. A necessidade de dilação probatória e, em especial, de perícia técnica para o fim de se apurar eventuais responsabilidades, afasta o requisito consubstanciado na probabilidade do direito alegado. Ausente a probabilidade do direito, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 11 de fevereiro de 2021. Héctor Valverde Santanna Relator 10